Tribunal: STF
Processo: SL 1540
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-01
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de suspensão de liminar apresentada simultaneamente a ação de descumprimento de preceito fundamental, visando à suspensão de eleição indireta para os cargos de Governador e de Vice-Governador do Estado de Alagoas. 



    Verifica-se que a eleição será realizada pela Assembleia Legislativa em 02/05/2022 (segunda-feira), às 10:00 horas, após decisão autorizativa do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas proferida em 29/04/2022 (sexta-feira). 



    Ad cautelam, considerando o risco de perecimento do direito invocado, suspendo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado Alagoas nos autos do processo n. 0802803-23.2022.8.02.0000 até que o relator da ADPF 969 se manifeste naqueles autos.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de maio de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente